Tribunal: TJMT
Processo: 1012872-72.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012872-72.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAIMUNDO SIMAO CONCEICAO - CPF: 005.298.061-85 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1012872-72.2022.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrentes: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e
RAIMUNDO SIMAO CONCEICAO

Recorridos: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e
RAIMUNDO SIMAO CONCEICAO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento: 03-07/07/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E parcialmente PROVIDO O Da CONSUMIDORa.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela desconstituição de débitos e indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa demandada.

2. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa demandada, cabia a esta o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

3. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo
.

4.
Frise-se que inexiste nos autos substrato probatório acerca da legitimidade da cobrança, tendo o consumidor comprovado que reside com Cirlei Francisca de Jesus no endereço descrito no comprovante de residência – fatura de energia - emitido pela própria empresa demandada, qual seja: Rua Dois, quadra 10, lote 1- Residencial Viagnolia, Rondonópolis/MT. Portanto, não tendo a empresa concessionária se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não há se falar em regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo consumidor.

5.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da consumidora e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo art. 80, do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

10. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente/Recorrido
RAIMUNDO SIMAO CONCEICAO
postula reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenação da empresa de energia ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A
mbas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o Recorrente/Recorrido
RAIMUNDO SIMÃO CONCEIÇÃO pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, e a Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a títulos de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (Ids. 169641524 e 169641526), ambas as partes volveram-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023